Tribunal: CARF
Processo: 13839.723311/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723311/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.556 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
INOVAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-48.948 da 13a Turma da DRJ/RPO, de 27 de fevereiro de
2014 (fls. 135 a 142):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723311/2012-81
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723311/2012-81

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/JUN no 627251, de 10 de setembro de 2012, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Recebido o ADE em 26/09/2012 (fl. 114), a interessada ofereceu sua manifestação de
inconformidade 17/10/2012 (fl. 2).
Alega que questiona o valor do crédito tributário executado mediante o oferecimento de
exceção de pré-executividade nos autos do Processo no 0000077-15.2010.8.26.0695.
Informa que a decisão de primeira instância, que deu provimento parcial à contestação,
foi objeto de recurso e aguarda decisão do TRF da 3a Região.
Acrescenta que os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional haviam sido
objeto de parcelamento posteriormente rescindido e se referem a fatos geradores
ocorridos antes de maio de 2001.
Por fim, lembrando que os débitos em questão estão sub judice, argumenta que não
existe valor líquido e certo a ser exigido.
Relatei.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 176 a 178):
[...] A fls. 19 e seguintes, a interessada apresentou a exceção de pré-executividade
interposta contra a execução fiscal, por meio da qual é possível se confirmar os débitos
que são contestados judicialmente...
[...] Em análise ao sistema Sivex, constata-se que, realmente, os únicos débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional são justamente aqueles indicados na
mencionada exceção...
[...] Na data em que foi emitido o ADE questionado (10/09/2012), portanto, estavam em
pleno vigor a decisão proferida pelo TRF da 3a Região, que não admitiu a prescrição dos
débitos, e a decisão judicial de primeira instância, que reconheceu o pagamento de parte
dos créditos exigidos. Nenhuma delas determinavam a suspensão da exigibilidade dos
débitos reclamados pelo Fisco.
[...] Se, porventura, a decisão judicial que transitar em julgado for pela prescrição dos
débitos, impossível será a exclusão da empresa do Simples Nacional.
[...] Saliento, por fim, que não se está diante da hipótese de não conhecimento da
impugnação oferecida em virtude da interposição de ação judicial com o mesmo objeto.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723311/2012-81

O presente processo administrativo trata de exclusão do Simples Nacional e a exceção
de pré-executividade, da prescrição dos débitos.
[...] Não obstante a decisão judicial final acerca da cobrança do débito reclamado pelo
Fisco possa interferir na exclusão do Simples Nacional, o Poder Judiciário, por não ter
sido provocado, nada irá decidir a respeito do regime de tributação a que se submete a
contribuinte.
[...] Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
interposta, julgando legítima a exclusão do Simples Nacional promovida pelo ADE
DRF/JUN no 627251, de 10 de setembro de 2012.
Dessa forma, a 13a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 155 a 156), alegando que a decisão judicial é favorável ao sujeito passivo,
aguardando seu provimento a fim de mantê-la no Regime Tributário do Simples Nacional.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 06 de maio de 2014,
fl. 155, face ao recebimento da intimação datada de 14 de abril de 2014, fl. 153), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723311/2012-81

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 627251, de 10 de
setembro de 2012 (fl. 04), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada om o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723311/2012-81

Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo,
podem ser constatados à fl. 117:

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
indica a Execução Fiscal n. 0000077-15.2010.8.26.0695, em trâmite pela Vara Única da
Comarca de Atibaia/SP, onde, após a apresentação de sua exceção de pré-executividade, obteve
uma decisão favorável em primeira instância, logo, não terminativa.
Antes do trânsito em julgado do processo judicial, foi prolatado o Acórdão n. 14-
48.948, ora recorrido, em 27 de fevereiro de 2014, em que o douto relator faz uma ressalva,
sendo que, “se, porventura, a decisão judicial que transitar em julgado for pela prescrição dos
débitos, impossível será a exclusão da empresa do Simples Nacional. [...] Não obstante a
decisão judicial final acerca da cobrança do débito reclamado pelo Fisco possa interferir na
exclusão do Simples Nacional, o Poder Judiciário, por não ter sido provocado, nada irá decidir
a respeito do regime de tributação a que se submete a contribuinte” (fl. 142).
Ocorre que, em 03 de dezembro de 2014, foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ - e publicado em 04 de dezembro de 2014, o acórdão prolatado no Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1.482.236 - SP, referente ao processo acima citado, in verbis:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
PARCELAMENTO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O parcelamento da dívida
tributária enseja a interrupção - e não a suspensão - do prazo prescricional, o qual
recomeça a contar por inteiro a partir do inadimplemento. Precedentes. 2. Agravo
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723311/2012-81

regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1482236/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 04/12/2014)
Ainda, em julgamento de novo Agravo de Instrumento, de no 0026137-
72.2015.4.03.0000/SP, o douto Desembargador prolatou sua decisão, relatando que “o
acolhimento da exceção de pré-executividade anterior não fulmina nem retira do mundo jurídico
a interrupção da prescrição do crédito tributário. Pelo exposto, nego segmento ao Agravo de
Instrumento, com fulcro no Artigo 557 do CPC”.
A União, por óbvio, deu prosseguimento à execução fiscal, requerendo o bloqueio
dos valores, via BACENJUD, das contas da executada, ora contribuinte, que, sem muitas
alternativas, decidiu por parcelar seus débitos apenas em 06 de setembro de 2016, comprovado à
fl. 648 do processo judicial no 0000077-15.2010.8.26.0695.
Dessa forma, confirmando a legalidade dos débitos que ensejaram o Ato
Declaratório Executivo DRF/JUN no 627251, de 10 de setembro de 2012 e, demosntrando a
intempestividade quanto ao prazo estabelecido no 4o do ADE para o contribuinte regularizar sua
situação, a exclusão do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se impõe.
Apesar de cientificado do ADE, a contribuinte deixou de quitar os débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consulta realizada à fl.
117:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.556 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723311/2012-81

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no
627251, de 10 de setembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital